Tribunal: TJBA
Processo: 2002461-19.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002461-19.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001907-55.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrida:
Edjane Santos da Silva

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA NA AÇÃO PENAL Nº 0503808-50.2014.8.05.0001 EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA.

1. PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO.

1.1.
AGRAVADA CONDENADA

NA AÇÃO PENAL Nº 0503808-50.2014.8.05.0001, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

1.2. JUÍZO PRIMEVO QUE EXTINGUIU A PENA DE MULTA DA
AGRAVADA POR SER ESSA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E TER DECLARADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1.3.
A AGRAVADA AINDA ESTÁ EM CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO CABENDO NESTE MOMENTO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 931 DO STJ.
É POSSÍVEL A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, INDEPENDENTE DO SEU PAGAMENTO, DESDE QUE PROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO, APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1.4.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. A MERA ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PRESUME AUTOMATICAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ.

1.5. PENA DE MULTA COMO SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, A SER APLICADA DE FORMA CUMULADA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002461-19.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
J
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR